Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AO RÉU A PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 6.740,00 (seis mil setecentos e quarenta reais) ao autor, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do evento danoso, com juros de mora baseados na taxa legal, a contar da citação e ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para o autor, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta decisão, com juros de mora a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 73519175).
3. Em suas razões recursais, o réu alega preliminarmente cerceamento de defesa, pois o juiz não analisou o pedido de oitiva das testemunhas. Argui também que não foram analisados os precedentes jurisprudências invocados pela empresa. No mérito, aduz que o consumidor assumiu o risco ao deixar objetos de alto valor no veículo por conta própria. Argumenta que ausência de prova da totalidades dos danos materiais (pedido de R$ 6.740,00 vs. comprovação de apenas R$ 2.330,29). Alega que há contradições nos valores declarados inicialmente. Defende a inexistência de ato ilícito indenizável, que o furto não foi cometido pela empresa, que os fatos narrados são mero aborrecimentos.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73519180).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da ré pelo furto ocorrido em seu estacionamento.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Narra o autor que no dia 20 de dezembro de 2024, entre 12h41 e 15h21, "participou de um almoço de trabalho com seus colegas de empresa e pegou carona no veículo de sua colega, Sra. Camila Matricardi. O automóvel foi estacionado nas imediações do estacionamento privado fornecido pelo Restaurante Mangai, situado na SCE Sul, Asa Sul, Brasília/DF. Ao sair do veículo, o Requerente deixou sua mochila no assoalho do banco dianteiro e dirigiu-se ao restaurante com os demais colegas. Ao retornar ao veículo para pegar sua bolsa e deixar o restaurante, deparou-se com o vidro do carro quebrado e constatou que sua mochila, marca Bagaggio, havia sido furtada. A mochila continha diversos itens de alto valor material e sentimental, o que lhe causou intenso abalo emocional e constrangimento perante seus colegas de trabalho."
8. A alegação de cerceamento de defesa deve ser analisada sob a luz do inciso I, do artigo 355 do CPC, que permite ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais.
9. É facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95.
10. No caso, o réu, recorrente, requereu a produção da prova oral para "esclarecer os esforços empreendidos pela empresa na tentativa de solucionar a controvérsia, conforme demonstrado pelas mensagens trocadas com o Autor."
11. O Douto magistrado a quo sequer analisou o pedido, julgando antecipadamente a lide.
12. No caso, restou evidenciado o cerceamento do direito da ré, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar a dinâmica das tratativas para o acionamento do seguro, o valor inicialmente requerido pelo autor e a negativa do seguro.
13. Isto posto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização da audiência de instrução e julgamento.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso da RÉ conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento.
15. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa a falta de oportunidade concedida ao réu para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ".